Tribunal: TJDFT
Processo: 0749340-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0749340-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FILIPE GABRIEL ESPINDOLA DIAS AUTORIDADE: JUIZ DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado EDVOLBER GOMES DE ALCANTARA (OAB/DF 59.925) em favor de FILIPE GABRIEL ESPINDOLA DIAS, apontando ilegalidade no ato praticado pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. O impetrante alega, de início, a incompetência do Juízo do NAC-DF para conversão do flagrante em prisão preventiva, ao argumento de que os delitos supostamente praticados pelo paciente (art. 147, caput, do Código Penal, c/c Art. 5o, III, da Lei 11.340/2006, art. 14 e art. 15, caput, da Lei 10.826/03) ocorreram no estado de Goiás, de maneira que somente autoridade judicial daquela localidade teria competência para análise da prisão processual. Aponta, ainda, ilegalidade na prisão em flagrante do paciente, “haja vista a violação domiciliar evidenciada na ação dos policiais, que procederam à busca sem Mandado Judicial, sem observância aos ditames legais e sem autorização dos moradores, invadiram a residência pelo simples fato de supostamente terem a informação de ‘que no local, a equipe obteve a informação de que o paciente estaria na casa de seu irmão’”. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, para que se reconheça a ilegalidade da prisão em flagrante, relaxando-se imediatamente a prisão do paciente e, no mérito, a confirmação da ordem. É o breve relatório. Decido. O paciente foi preso em flagrante delito, em 11/11/2023, na cidade do Gama/DF, pela prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 147, caput, do Código Penal, c/c Art. 5o, III, da Lei 11.340/2006, art. 14 e art. 15, caput, da Lei 10.826/03, praticados na cidade de Valparaíso de Goiás, contra a sua ex-companheira. Encaminhado ao Núcleo de Audiência de Custódia do Distrito Federal, a autoridade judicial entendeu pela conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva, nos seguintes termos, em suma (ID 53569944): (...) No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de ameaça de morte contundente, em que o autuado inclusive efetuou 5 disparos de arma de fogo contra a residência da vítima. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autor e vítima (...) Ao compulsar o Inquérito Policial, na origem, (0714350-65.2023.8.07.0004), verifica-se que este foi distribuído ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama, tendo o Magistrado, após oitiva do Ministério Público, declinado da competência para “o Juízo competente para apreciar os feitos relativos à violência doméstica e familiar contra a mulher da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO”, conforme decisão a seguir transcrita: Trata-se de inquérito policial em que foi ventilada a suposta prática de fatos em contexto de incidência da Lei n. 11.340/06. Consta no processo a Comunicação de Ocorrência Policial no 5.377/2023-0, da 20a DPDF. Com a vista dos autos, o Ministério Público postulou o declínio para um dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO (ID 178346387). É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 69, I, do Código de Processo Penal, o lugar da infração determinará a competência do Juízo, ou seja, a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução (art. 70 do CPP). Da análise do feito, verifica-se que a suposta violência doméstica de que a ofendida informou ser vítima foi, ao que consta, consumada na Comarca de Valparaíso de Goiás/GO, Com isso, tendo por base que, nos termos do art. 6° do Código Penal, "considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado", tem-se como competente o MM. Juízo da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO. Desse modo, reconheço a incompetência deste Juízo para processar e julgar o feito, determinando o seu encaminhamento ao Juízo competente para apreciar os feitos relativos a violência doméstica e familiar contra a mulher da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO. Tal providência também deve ser adotada nos autos do incidente de requerimento de concessão de medidas protetivas de urgência no 0714349-80.2023.8.07.0004. Ademais, ressalto que o pedido de relaxamento da prisão acostado ao ID 177977620 foi apreciado pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (177990054) e posterior reapreciação deve ser feito pelo Juízo Competente. Comunique-se o declínio à Corregedoria de Polícia Civil do Distrito Federal, em cumprimento ao que determina o art. 5o do Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Ofícios Judiciais. Dê-se ciência dos autos ao Ministério Público. Realizadas as comunicações de estilo, remetam-se os autos com urgência. Cumpra-se. Assinado eletronicamente nesta data. FELIPE DE OLIVEIRA KERSTEN Juiz de Direito Assim, reconhecida a incompetência por parte do Juiz de 1o grau para processar e julgar o feito, com o consequente encaminhamento dos autos para o Juízo competente para apreciar os feitos relativos à violência doméstica e familiar contra a mulher da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO, constata-se a incompetência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para processar e julgar o presente feito, uma vez que não mais existe o processo em curso na circunscrição judiciária apontada na inicial. Diante do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, com fulcro no artigo 89, inciso III, do RITJDFT. Intime-se. Após providências de praxe, arquivem-se. Brasília-DF, 18 de novembro de 2023. CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista